Tribunal: CARF
Processo: 10183.722322/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.722322/2013-99
ACÓRDÃO
1401-007.696 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUNP IND. E COM. DE MADEIRA E EXP. LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. Reputa-se não
impugnada a matéria relacionada ao lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, o que impede o
pronunciamento do julgador administrativo em relação a essa parte do
lançamento.
MATÉRIA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DO SUJEITO PASSIVO A alegação
de que a variação cambial ativa apurada pela Autoridade Fiscal se trata de
variação da taxa de câmbio ocorrida entre a data do embarque de
exportação e o momento de liquidação do contrato de câmbio, o que a
caracterizaria como receita de exportação e não receita financeira só pode
ser apreciada a partir dos documentos comprobatórios que não foram
anexados aos autos.
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. A Suprema
Corte reconheceu, no julgamento do RE 627.815/PR (Tema 329), sob o rito
de repercussão geral, que as receitas de variação cambial se submetem à
imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, e assim não
se encontram no campo de incidência de PIS e da COFINS, pelo que não se
pode afirmar que as receitas de variação cambial também são imunes ao
IRPJ e a CSLL, sob pena de, por meio de mera interpretação extensiva,
inclusive porque se trata de imunidade tributária. Intelecção do art. 111 do
CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.696 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722322/2013-99
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e reflexos de CSLL relativamente ao ano-
calendário de 2009, com imposição de multa de ofício de 75% lavrado contra o sujeito passivo, ora
Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que teria havido
apuração incorreta dos tributos, o que redundou em recolhimento insuficiente:

IRPJ:

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.696 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722322/2013-99
3

CSLL:

No caso da CSLL, isso se deveria ao fato de que o contribuinte, enquadrado no
regime de lucro presumido, não teria incluído as receitas de exportação na base de cálculo
imponível. É o que descreve o Relatório da Fiscalização:

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.696 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722322/2013-99
4

No caso do IRPJ, além de repetir a questão das receitas de exportação da CSLL, o
relatório fiscal demonstrou que houve insuficiência tanto do ponto de vista da declaração nas
obrigações acessórias quanto no próprio recolhimento do tributo:

O contribuinte, ora Recorrente, apresentou impugnação. Fundamentalmente, o ora
Recorrente defendeu que os valores que, no entender da Fiscalização deveriam ter sido incluídos
na base de cálculo, são na verdade variações cambiais ativas classificadas como receitas de
exportação, e, portanto, imunes.
Reproduzo também a síntese da DRJ que bem consolidou os argumentos de defesa:
O sujeito passivo alega, em síntese:
Quanto ao IRPJ:
Que relativamente ao valor total das vendas, apurado no anexo I, relativo a
vendas no mercado interno, foram indevidamente informadas a menor,
ocasionando insuficiência de declaração e apuração incorreta do IRPJ.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.696 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722322/2013-99
5
Quanto à VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA, apurado no ANEXO I, no montante de RS
144.872,10, trata-se da variação da taxa de cambio ocorrida entre a data do
embarque de exportação e o momento de liquidação do contrato de cambio,
portanto, deve ser considerada como receita de exportação e não como receita
financeira. Conforme entendimento do STF em julgamento de recurso
extraordinário com repercussão geral, reconhecida pelo plenário. Desta forma, o
valor em questão foi devidamente incluído na Base de Calculo do IRPJ,
juntamente com as demais receitas de exportação dos respectivos períodos de
apuração.
O valor de RS 240.893,00, grafado no ANEXO 1, como VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA
FINANCEIRA, refere-se realmente a receita financeira, pois, é oriunda de
operações de contrato de ACC (antecipação de contrato de cambio), realizadas no
mês de Novembro de 2009, ato de pleno domínio do contribuinte, que foi
devidamente incluído na base de cálculo do IRPJ do 4°. Trim./2009 como RECEITA
FINANCEIRA.
Que o agente fiscal declarou que houve insuficiência de declaração. em todos os
trimestres do ano calendário de 2009, considerando-se as informações contidas
na Escrita Contábil. Livro Razão no. 011, DIPJ. DCTF. No entanto, discordamos de
tal afirmação.
Pois os valores apurados foram devidamente registrados e/ou declarados no Livro
Razão no 011, na DIPJ 2009/2010 e na DCTF do 2o Semestre de 2009, ocorrendo
divergência apenas no 1o Semestre de 2009, conforme demonstrativo:

Quanto à afirmação de constatação de insuficiência de pagamento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, no ano calendário de 2009, discordou plenamente, sob o
argumento de que todos os valores registrados no Livro Razão no. 011 e
declarados na DCTF e na DIPJ 2009/2010, foram devidamente liquidados,
conforme demonstrativos de fls. 136 e 137.
Reconheceu que houve um erro de fato, relativamente a apuração do IRPJ e da
CSLL, considerando-se o disposto no item 1. Os valores erroneamente informados
nas DCTF's, referentes ao 1o, 2o e 4o trimestres de 2009, resultando nos débitos
indicados nos quadros de fls. 137 e 138.
Quanto à CSLL:
Que discorda da conclusão da Autoridade Fiscal de que a receita de exportação
não poderia ser excluída da BC da CSLL, em razão do princípio da legalidade, posto
que o art. 6o da Lei no 7.689, de 1988, em seu parágrafo único, dispõe que
aplicam-se à CSLL as disposições da legislação do IRPJ, inclusive referente ao
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.696 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722322/2013-99
6
lançamento, cujo procedimento está previsto no art. 142 do CTN. Dessa forma,
deveria ser aplicado o RIR/1999.
Que “para que se possa aplicar a legislação e determinar de forma correta, o
montante do tributo devido, relativamente à CSLL, é necessário considerarmos os
regimes de apuração aplicados ao Imposto de Renda - Regime de Apuração Não-
Cumulativo (Lucro Real) e o Regime de Apuração Cumulativo, no caso, (lucro
Presumido), conforme seguem:”
Que no regime de tributação pelo lucro real, a base de cálculo do imposto de
renda é o LUCRO LÍQUIDO, enquanto no regime de tributação pelo lucro
presumido. A base de cálculo do imposto de renda é RECEITA AUFERIDA,
conforme definido na legislação. (...)
Que, em contraponto à SC Disit no 71/09, da SRRF 1a RF, existem inúmeras
soluções de consulta, por ela enumeradas, que seriam normas complementares
nos termos do art. 100 do CTN e que, por isso, deveriam ser observadas; (...)
Que o mesmo entendimento teria sido seguido pelo STF — Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 564.413/SC, com
repercussão geral, também citado pela Autoridade Fiscal;
Que toda a legislação e os entendimentos pronunciados pela Receita Federal e
pelo STF estão alinhados, ao determinar e declarar que:
a) A imunidade conferida pelo art. 149, parágrafo 20, inciso 1. da Constituição
Federal, alcança apenas as contribuições sociais que possuem como base de
incidência as receitas decorrentes de exportação. (Neste casso. o contribuinte
optante pelo regime de tributação pelo Lucro Presumido);
b) A imunidade conferida pelo art. 149, parágrafo 20, inciso 1. da Constituição
Federal, não alcança a contribuição social incidente sobre o lucro. (Neste casso. o
contribuinte optante pelo regime de tributação pelo Lucro Real).
Que considerando-se o que foi relatado pela Autoridade Fiscal, em seu relatório
de caracterização dos fatos, de que, no ano calendário de 2009, a contribuinte
optou pelo regime de tributação pelo Lucro Presumido; ficariam evidenciados,
que os critérios e os procedimentos adotados pela Empresa (sujeito passivo).
atendem corretamente, à todos os dispositivos legais que dispõe sobre a CSLL:
art. 516, § 3o do RIR/1999; art. 1o do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de
31 de outubro de 2011, art. 2o, § 2o da Lei no 7.689/1988 e art. 22 da Lei no
10.684, de 2003.”

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão 02-096.211 pela 10a Turma da
DRJ/BHE, julgando parcialmente procedente a impugnação apresentada:

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.696 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722322/2013-99
7
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Reputa-se não impugnada a matéria relacionada ao lançamento que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante, o que impede o
pronunciamento do julgador administrativo em relação a essa parte do
lançamento.
MATÉRIA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DO SUJEITO PASSIVO A alegação de que
a variação cambial ativa apurada pela Autoridade Fiscal se trata de variação da
taxa de câmbio ocorrida entre a data do embarque de exportação e o momento
de liquidação do contrato de câmbio, o que a caracterizaria como receita de
exportação e não receita financeira só pode ser apreciada a partir dos
documentos comprobatórios que não foram anexados aos autos.
TRIBUTOS APURADOS. FORMA DE QUITAÇÃO O crédito tributário sujeito a
lançamento por homologação deve ser constituído pelo sujeito passivo por meio
de sua confissão com a entrega da DCTF, Dcomp ou parcelamento. Os valores
informados em DIPJ que tenham sido quitados por quaisquer desses meios
prescindem de lançamento de ofício.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2009
RECEITA DE EXPORTAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL A imunidade conferida
pelo art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal alcança apenas as
contribuições sociais que possuem como base de incidência as receitas
decorrentes de exportação, não alcançando a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, tendo em vista tratar-se de contribuição incidente sobre o lucro.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A DRJ, em síntese, entendeu que:

- há uma parte incontroversa, já que o contribuinte reconhece que os valores
relativos a vendas no mercado interno, que compuseram os valores declarados na DIPJ, não
estariam completamente corretos, cabendo, de fato, a inclusão dos valores na apuração dos
tributos devidos. Essa matéria não foi impugnada, havendo preclusão da discussão;
- quanto à alegação da impugnante de que se trata de variação da taxa de câmbio
ocorrida entre a data do embarque de exportação e o momento de liquidação do contrato de
câmbio, de modo que se trataria de receita de exportação imune e não receita financeira, a DRJ
entendeu que a empresa não trouxe nenhum elemento de prova a demonstrar o alegado, ou seja,
não trouxe os contratos de exportação das mercadorias e nem a prova das datas de embarque e
liquidação.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.696 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722322/2013-99
8
-relativamente à insuficiência de declaração do IRPJ, a defesa também não procede
porque os valores que alega ter declarado em DIPJ não são os que constam dos bancos de dados
da RFB e depois porque o impugnante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à variação
cambial ativa, devendo-se ainda considerar que o valor da DCTF declarado no 4o trimestre/2009
estava zerado, pelo que o valor do IRPJ devido é o apurado pela Autoridade Fiscal;
- relativamente à insuficiência de recolhimento, mesmo considerando-se o IRPJ
Compensado/Pagos, restam, ainda, valores devidos de IRPJ. Mas exonerou o valor de R$
337.999,73 relativo ao IRPJ, já que eram valores comprovadamente quitados;
-no âmbito do julgamento do RE no 564.413/SC, a tese fixada pelo STF foi no
sentido de que a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) incide sobre o lucro decorrente
das exportações. A imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional no 33/2001, não o alcança. Mesmo no caso em que o
sujeito passivo apure o IRPJ e a CSLL, pelo lucro presumido, tais tributos incidem sobre o lucro.

Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa quanto à CSLL receitas de exportação (variações cambiais ativas), deixando
de abordar os demais pontos de defesa.
Não houve interposição de recurso de ofício dado o ínfimo valor excluído, tendo a
parte exonerada se tornado definitiva.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Por isso dele conheço.
Observo que o Recurso, diferentemente da impugnação, passou a veicular única e
tão-somente a discussão quanto à classificação dos valores incluídos pela Fiscalização na base de
cálculo da CSLL, que, no entender do contribuinte, seriam variações cambiais ativas, as quais
devem ser consideradas receitas de exportação, sendo, portanto, imunes.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.696 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722322/2013-99
9
As demais discussões, por não terem sido abordadas, restam preclusas, tendo
prevalecido quanto a elas o decidido no acórdão da DRJ.
Quanto à discussão controvertida, o recurso reproduz literalmente o que já havia
sido aduzido na defesa.
Observo, primeiramente, que o acórdão foi claro e direto no sentido de que o
contribuinte não havia trazido aos autos elementos de prova para comprovar que a natureza
desses valores que não haviam sido incluídos na base tributável da CSLL. Assim ressaltou a DRJ: “o
impugnante não trouxe nenhum elemento de prova a demonstrar o alegado, ou seja, não trouxe
os contratos de exportação das mercadorias e nem a prova das datas de embarque e liquidação”,
reportando à insuficiência probatória.
No entanto, entendo que a própria Fiscalização não havia questionado a natureza
desses valores. Não houve nenhum questionamento no auto de infração se esses valores eram ou
não variações cambiais ativas. Isso já era fato incontroverso e premissa do lançamento.
O ponto controvertido é que a Fiscalização entendeu que essas variações cambiais
deveriam ter sido incluídas na base de cálculo da CSLL, ao passo que o contribuinte entende que
as variações devem ser excluídas, porque são receitas de exportação e, portanto, são imunes.
Então, no fundo, a discussão é quanto à classificação jurídica da variação cambial
ativa.
Tema praticamente idêntico já foi julgado pelo STF, em sede de RG, no RE
627.815/PR, mas em relação ao PIS/COFINS:

EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras
oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional
aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto,
a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal
máxima efetividade. II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à
exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda
estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e
serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a
efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas. III – O
legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei Maior
as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à
desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.696 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722322/2013-99
10
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações
de exportação, quer de modo direto, quer indireto. IV - Consideram-se receitas
decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a
aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS. V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o,
da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido,
aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art.
543-B, § 3o, do CPC.
Tema 329: - Incidência do PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da
variação cambial positiva.
Tese: É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos.

Segundo a compreensão que tenho sobre o sistema de precedentes, não há
qualquer efeito vinculante do precedente acima, que é relacionado ao PIS/COFINS, para a
presente discussão que diz respeito à CSLL.
Embora não haja efeito vinculante propriamente, entendo que o mesmo racional
poderia em tese ser aplicado a este caso semelhante, no âmbito administrativo. Ou seja, por
coerência argumentativa e efeito persuasivo, poderia aplicar-se a decisão anterior para solucionar
o caso presente. No entanto, em se tratando de imunidade tributária neste caso específico, não
vejo essa possibilidade. E não é pelo viés processual, mas por uma regra de direito tributário
material, ante a intelecção do art. 111 do Código Tributário Nacional, que estatui a intepretação
restrita para assuntos relacionados com imunidade tributária, como é o caso.
Chego, ainda que por outros fundamentos, à mesma conclusão a que tem chegado
a Câmara Superior neste E. CARF:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
A Suprema Corte reconheceu, no julgamento do RE 627.815/PR, sob o rito do art.
543-B, do CPC/73, que as receitas de variação cambial se submetem à imunidade
prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, e assim não se encontram no
campo de incidência de PIS e da COFINS, pelo que não se pode afirmar que as
receitas de variação cambial também são imunes ao IRPJ e a CSLL, sob pena de,
por meio de mera interpretação, estender a aplicação dos efeitos da decisão
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.696 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722322/2013-99
11
proferida sob o rito de repercussão geral, eis que é competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal proferir decisões com efeito “erga omnes”.
LUCRO PRESUMIDO. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO
DE EXPORTAÇÃO. RECEITAS FINANCEIRAS NÃO COMPREENDIDAS NO CONCEITO
DE RECEITA BRUTA DEFINIDA PELO ART. 25, I, DA LEI N. 9.430/96 PARA FINS DE
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DE LUCRO.
OBRIGATORIEDADE DE ADIÇÃO COMO "DEMAIS RECEITAS" AO LUCRO QUE
CONSTITUI A BASE DE CÁLCULO DA IRPJ/CSLL, ENQUADRADAS NO ARTIGO 25, II,
DA LEI No 9.430/96.
As variações cambiais ativas são enquadradas pelo art. 25, II, da lei n. 9430/96 na
categoria de "demais receitas" e, como tais, devem ser adicionadas ao lucro
presumido, para fim de apuração da base de cálculo do IRPJ/CSLL, inexistindo
previsão legal para que sejam consideradas no conceito de receita bruta definido
no artigo 25, I, da Lei no 9.430/96 para fins de aplicação do percentual de
presunção de lucro.” (Acórdão no 9101-006.406 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 07
de dezembro de 2022, Rel. Fernando Brasil de Oliveira Pinto)

Naquela ocasião, o Rel. Fernando Brasil destacou que: “a situação da Contribuinte
não se encontra albergada pelos efeitos “erga omnes” e vinculantes adotados no julgamento do RE
627815/PR pelo STF. Referido precedente não se aplica ao presente caso, pois aqui trata-se da
classificação das receitas de variações cambiais auferidas por empresa exportadora para fins de
composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, enquanto que a decisão invocada pela defesa em
repercussão geral se restringiu às contribuições para o PIS e COFINS. Foi essa a questão julgada
pelo STF e reduzida ao “tema” no 329, como consta da página da Corte Maior na internet”. Ou
seja, também entendeu que o precedente não poderia ser aplicado à CSLL.
E vejo, a propósito, que o STF vem analisando outros casos que pugnam justamente
pela aplicação do Tema no 329 à CSLL e o regime de lucro presumido, sendo que tal aplicação tem
sido rechaçada:

“Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ e
CSLL. Regime de tributação pelo lucro presumido. Receitas decorrentes de
exportação. Variações cambiais. Ausência de argumentos capazes de infirmar a
decisão agravada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto
contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em
discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as variações cambiais
decorrentes de operações de exportação devem ser incluídas no conceito de
“receita bruta” para a aplicação dos percentuais de presunção de lucro na
apuração do IRPJ e da CSLL. III. Razões de decidir 3. A inclusão das variações
cambiais na base de cálculo do IRPJ e da CSLL no regime do lucro presumido
insere-se no espaço de conformação do legislador ordinário para o desenho da
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.696 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722322/2013-99
12
política fiscal, não havendo ofensa aos princípios da capacidade contributiva ou
da vedação ao confisco. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo Regimental Não Provido.”
(RE 1522769 AgR / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Publicação:
09/09/2025)

Essa decisão acima foi referendada pelo Tribunal Pleno do STF em 21/02/2025 (RE
1522769 ED-AgR).
Ademais, alinho-me à posição da Câmara Superior e deste E. Colegiado no sentido
de que a variação cambial ativa é receita financeira. Nessa linha, cito o voto do Rel. Fernando
Brasil em caso similar já mencionado, fazendo dele as minhas razões de decidir:

No mérito, como bem identificou o r. despacho da presidência da Câmara, trata-
se de dirimir a questão acerca da classificação das receitas de variações cambiais
auferidas por empresa exportadora para fins de composição da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL no lucro presumido para aplicação da alíquota tributária.
No acórdão recorrido decidiu-se que as variações cambiais constituem-se em
receitas financeiras.
A Recorrente defende que tais receitas devem ser enquadradas como receita de
exportação e submetem-se, portanto, ao conceito de receita operacional bruta,
sujeita ao percentual de presunção do lucro para fins de incidência de IRPJ e CSLL,
sob o argumento de que o STF teria dirimido a questão no julgamento do RE
627815/PR, ao qual atribuiu-se a repercussão geral, sob o rito do então art. 543-B,
3o do CPC aprovado pela Lei no 5.869, de 1973.
[...]
a forma convencional para apuração dos resultados é o lucro real, cuja
obrigatoriedade é imposta por lei à determinadas pessoas jurídicas.
A apuração dos resultados pelo lucro presumido é opção do sujeito passivo, caso
não se encontre no rol daquelas pessoas jurídicas obrigadas à apuração pelo lucro
real. Não é o caso da Recorrente. Além disso, o lucro presumido tem uma forma
mais simplificada de apuração, se comparado ao lucro real, pois adota para definir
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, um coeficiente de presunção de lucro, que é
uma medida de grandeza econômica estimada, incidente sobre a receita bruta de
determinadas atividades econômicas e representativa do lucro potencial nela
contido.
Na metodologia de cálculo do lucro presumido resta claro que ao incorporar-se a
variação cambial positiva na receita bruta sujeita ao coeficiente de presunção, o
lucro presumido (base de cálculo do IRPJ) será reduzido e, consequentemente, o
tributo apurado resultará em valor inferior ao que seria devido pela adição
integral da variação cambial àquele lucro.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.696 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722322/2013-99
13
Assim, como a Recorrente optou pela tributação com base no lucro presumido
somente podem ser excluídos da receita bruta as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante. Não resta dúvida de que a
natureza jurídica das variações monetárias dos direitos de crédito da
Recorrente, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da
legislação tributária como receitas financeiras.
Esta, portanto, uma das razões pelas quais as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações da pessoa jurídica, em função da taxa de câmbio, devem
ser consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL quando da liquidação da correspondente operação, como é caso tratado nos
autos, onde a parcela objeto de tributação restringe-se tão somente à receita
financeira não operacional decorrente da oscilação da moeda decorrente da
variação cambial ativa sobre contratos de câmbio de exportações.
(Acórdão no 9101-006.406 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 07 de dezembro de 2022,
Rel. Fernando Brasil de Oliveira Pinto)

E nesta C. Turma:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002, 2003 VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. LUCRO PRESUMIDO.
BASE DE CÁLCULO.
À base de cálculo obtida pela aplicação dos percentuais de presunção, variáveis
conforme o tipo de atividade operacional exercida pela pessoa jurídica, devem ser
agregados os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras (renda fixa e variável), as variações monetárias ativas e
todos os demais resultados positivos obtidos pela pessoa jurídica, inclusive os
juros recebidos como remuneração do capital próprio, descontos financeiros
obtidos e os juros ativos não decorrentes de aplicações. O resultado final
representa a base tributável sobre a qual incidirão as alíquotas do IRPJ e da CSLL.
Assim é por definição legal.

Voto do Presidente e Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, acompanhado à
unanimidade:
“entendemos que, na realidade, inexiste previsão legal, tanto para excluir as
variações monetárias/cambiais ativas da base de cálculo, quanto para adotar o
valor líquido, se positivo, entre as variações monetárias/cambiais ativas e
passivas. A legislação, como vimos no caso do art. 9o da Lei no 9.718/98, é
absolutamente clara ao considerar as variações monetárias/cambiais, sejam
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.696 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722322/2013-99
14
ativas, sejam passivas, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso. E
dessa forma devem ser consideradas e tratadas como tal pelo aplicador do
direito.”
(Acórdão no 1401003.086 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária/1a Seção, Rel. Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, Sessão de 22 de janeiro de 2019)

Assim, entendo ser o caso de manter integralmente a decisão proferida. Logo, nego
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 205
DF CARF MF
Original